Tribunal: TJSP
Processo: 1500379-17.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reincidência. Redutor legal específico. Regime fechado. A reincidência é incompatível com a assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, determinando também, por outro lado, o fechado como regime prisional de cumprimento inicial.